Tribunal: TJDFT
Processo: 0725059-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. É manifesta a legitimidade passiva ad causam do Distrito Federal, eis que atua como garantidor do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV, conforme o artigo 4o §2o da Lei Complementar Distrital no 769/2008 (Acórdão n.1149130, 07381757520188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 13/02/2019). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Prescreve a Lei Distrital 5.105/2013, em seu art. 19, que é devida a Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) aos professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizam alunos. Noutro giro, os arts. 30 e 31, do referido diploma legal, dispõem que a GAA é incorporada aos proventos de aposentadoria na razão de um vinte e cinco avos (1/25) por ano de efetivo exercício.
3. No caso, verifica-se que a autora/recorrida comprovou, conforme documentação de ID 13272079 - p. 12, a regular atividade de alfabetização no período de 10/02/00 a 16/02/03, o que exsurge o direito/dever de somar à referida gratificação incorporada aos proventos de aposentadoria da autora/recorrida a fração de 3/25, perfazendo um montante de 19/25, considerando a fração de 16/25 já reconhecida pelo réu/recorrente, a teor dos dispositivos legais retromencionados. Dessa feita, subsiste a condenação do réu/recorrente para majorar o valor da fração da gratificação incorporada, bem como de pagar a diferença retroativa da gratificação devida, nos exatos de termos da r. sentença.
4. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida, pelos seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo por equidade em R$ 500,00.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.